Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PATRIMONIAL CONTRA IDOSA. AFASTAMENTO DO LAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o afastamento do lar do agravante e de seus filhos, em face da prática de violência física e patrimonial contra a interditanda, idosa com quadro de demência grave, além de outras medidas de proteção, como a interdição provisória e bloqueio de operações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação de afastamento do agravante do lar no âmbito de ação de interdição é cabível; (ii) estabelecer se houve comprovação da violência física e patrimonial que justifique a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de interdição pode comportar medidas protetivas, como o afastamento do lar, especialmente em situações em que há risco à integridade física e patrimonial da pessoa idosa, conforme o artigo 43 do Estatuto da Pessoa Idosa.
4. Existem indícios suficientes nos autos de que o agravante e seus filhos praticaram violência física e patrimonial contra a idosa, incluindo relatos de uso indevido de seus recursos financeiros e omissão no cuidado médico necessário.
4. A manutenção do agravante no lar prejudicaria o trabalho do curador nomeado, dificultando a administração e cuidados adequados com a idosa.
6. A urgência da tutela concedida em primeira instância está justificada pelo princípio da proteção integral da pessoa idosa, que deve prevalecer em face de situações de abuso ou omissão da família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. Medidas de proteção previstas no Estatuto da Pessoa Idosa podem ser aplicadas em ação de interdição, inclusive o afastamento do lar, quando há indícios de risco à integridade física ou patrimonial da pessoa idosa.
9. A concessão da tutela de urgência deve observar o princípio da proteção integral da pessoa idosa, especialmente em casos de violência doméstica e patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230, caput; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003), arts. 43 e 45; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683106, Agravo de Instrumento no 0721856-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23/03/2023.